Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.

2. No caso, o recorrente interpôs recurso inominado e, embora inseridos os comprovantes de pagamento das custas e do preparo (ID 52280246 e 52280247), não foram juntadas as respectivas guias de recolhimento.

3. O agravante sustenta que os comprovantes de pagamento indicam como beneficiário o TJDFT, impugnando a deserção aplicada, uma vez que não foi intimado para realizar o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC.

4. Contrarrazões não apresentadas.

5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.

6. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

7. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”

8. Por conseguinte, os comprovantes dos pagamentos, quando desacompanhados das respectivas guias de recolhimento, não são meios idôneos para a comprovação do pagamento, porquanto não contêm dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo. Inteligência do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Nesse sentido: Acórdão 1791353, 07627085920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.

9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).